Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-56.2020.8.26.0549
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência de contradição no acórdão embargado. Vício verificado que se supre com o acolhimento parcial dos embargos, com efeito modificativo. Hipótese em que a solicitação administrativa enviada ao banco foi também assinada pelo autor, não havendo mesmo se falar em descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência de contradição no acórdão embargado. Vício verificado que se supre com o acolhimento parcial dos embargos, com efeito modificativo. Hipótese em que a solicitação administrativa enviada ao banco foi também assinada pelo autor, não havendo mesmo se falar em descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS. Consideração, porém, de que o réu foi citado e ofertou contrarrazões, não exibindo os documentos solicitados pelo autor. Aplicação da regra a que alude o inciso I, do artigo 400, do CPC, em eventual ação de conhecimento a ser ajuizado pelo autor. Observação de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes das verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação com base nos documentos postulados, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para afastar a sentença de extinção do processo e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o prosseguimento do feito como produção antecipada de prova, sem a imposição de sucumbência às partes.

Dispositivo: acolheram em parte os embargos de declaração, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000791-56.2020.8.26.0549/50000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
embargante LUCIANO DA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em
parte os embargos de declaração, com efeito modificativo, por votação unânime.
Declarará voto convergente a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40371
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000791-56.2020.8.26.0549/50000
COMARCA: SANTA ROSA DO VITERBO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE CÉSAR RIBEIRO
EMBARGANTE: LUCIANO DA SILVA BARBOSA
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação da existência
de contradição no acórdão embargado. Vício verificado que
se supre com o acolhimento parcial dos embargos, com
efeito modificativo. Hipótese em que a solicitação
administrativa enviada ao banco foi também assinada pelo
autor, não havendo mesmo se falar em descumprimento dos
requisitos estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça,
no
julgamento
do
Recurso
Especial
n.
1.349.453/MS. Consideração, porém, de que o réu foi citado
e ofertou contrarrazões, não exibindo os documentos
solicitados pelo autor. Aplicação da regra a que alude o
inciso I, do artigo 400, do CPC, em eventual ação de
conhecimento a ser ajuizado pelo autor. Observação de que
a
produção
antecipada
de
prova
consubstancia
procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a
imposição
às
partes
das
verbas
de
sucumbência.
Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na
hipótese de o autor ajuizar ação com base nos documentos
postulados, o que poderá justificar, se verificada tal
circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no
processo
de
conhecimento.
Embargos
declaratórios
parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para
afastar a sentença de extinção do processo e julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o
prosseguimento do feito como produção antecipada de
prova, sem a imposição de sucumbência às partes.
Dispositivo:
acolheram
em
parte
os
embargos
de
declaração, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de
fls. 69/70, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, com
fundamento no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é contrário à
prova documental existente nos autos, porque a solicitação administrativa enviada ao
banco foi também assinada pelo autor, não havendo então se falar em carência da ação
por falta de interesse de agir. Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos para
reformar a r. sentença de extinção do processo, determinando o retorno dos autos à
origem a fim de que seja imposta à instituição financeira a apresentação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos indicados na petição inicial.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos merecem parcial acolhida,
porquanto realmente contempla a decisão embargada vício que cumpre ser sanado.
É que, melhor analisando agora os autos, verifico que a
solicitação administrativa enviada ao banco contém realmente a assinatura do autor
[semelhante, inclusive, àquelas constantes de seus documentos pessoais e também da
procuração outorgada ao seu advogado (fls. 19)], de modo que, atendendo então aos
requisitos estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.349.453/MS, em 10 de dezembro de 2014, relatado pelo Ministro Luis
Felipe Salomão e processado nos moldes do artigo 543-C, do Código de Processo Civil,
no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir eventual ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária”, resulta indisputável a legitimidade
da providência alvitrada pelo autor.
Ora, os documentos de fls. 16/18 comprovam a existência de
relação jurídica entre as partes, ao passo que o documento de fls. 19/20, evidencia ter
sido feita ao réu prévia e regular solicitação administrativa [devidamente assinada pelo
autor, consoante já ressaltado] de exibição dos questionados documentos.
No entanto, o fato é que, citado, apresentou o réu contrarrazões
(fls. 55/66), mas não exibiu os documentos solicitados pelo autor, de sorte que
descabida se afigura a imposição da exibição de questionados documentos nestes autos,
mesmo porque, neste procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso,
não pode o juiz pronunciar-se sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre
suas consequências jurídicas (CPC, 382, § 2o), conquanto dúvida não remanesça no
sentido de que, em eventual ação de conhecimento a ser ajuizada pelo autor, terá
incidência a regra contida no artigo 400, I, do Código de Processo Civil, ou seja, serão
admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos aqui postulado a
parte ativa pretendia produzir sua prova.
Em suma, acolho em parte estes embargos declaratórios, com
efeito modificativo, para o fim de afastar a sentença de extinção do processo e julgar
parcialmente procedente o pedido inicial, prosseguindo o feito como produção
antecipada de prova (CPC, 381 e seguintes), com a observação no sentido de que, neste
procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, não há também se
cogitar de imposição às partes de pagamento das verbas de sucumbência, não se
olvidando que há possibilidade de que se instale jurisdição contenciosa na hipótese de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor ajuizar ação com base no documento aqui postulado, o que poderá justificar, se
verificada tal circunstância, a consideração deste fato na fixação dos encargos
sucumbenciais no processo de conhecimento.
Ante o exposto, acolho em parte estes embargos declaratórios,
com efeito modificativo.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23472
Embargos de Declaração Cível no 1000791-56.2020.8.26.0549/50000
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Embargante: Luciano da Silva Barbosa
Embargado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Respeitosamente, ouso declarar voto convergente
apenas para ressalvar meu entendimento no sentido de que que a pretensão
inicial, voltada à exibição de documentos (em caráter autônomo e
satisfativo, com preceito cominatório), não encontra óbice no ordenamento
processual vigente, tampouco se confunde e nem se equipara à produção
antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC), havendo de ser
reconhecida, por meio do pedido e da causa de pedir, como ação de
obrigação de fazer, medida mais adequada à hipótese dos autos.
Ante o exposto, por meu voto, daria provimento ao
recurso, para afastar o decreto de extinção do feito sem resolução do
mérito, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para
regular prosseguimento, nos termos supracitados, observada a pertinência
de eventual condenação nas verbas sucumbenciais.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
13EAA1A9
5
5
Declarações de
Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
13F22E7C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000791-56.2020.8.26.0549/50000 e o código de confirmação da tabela acima.